Tribunal: STF
Processo: ARE 1415019
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    Apelação Cível. Ação de Obrigação de Fazer c/c indenizatória. Autora que alega alteração na matriz curricular do curso de Ciências Contábeis oferecido pela primeira ré, por ocasião da alienação para a segunda ré, o que teria causado a adição de uma disciplina obrigatória e o consequente atraso em sua colação de grau. Sentença que julgou extinto o pedido de obrigação de fazer quanto à colação de grau e à expedição de diploma, pela perda superveniente do objeto. Apelação da autora requerendo a anulação da sentença e, no mérito, a procedência dos pedidos formulados na exordial. 1. Juízo a quo que não determinou a inversão do ônus da prova e indeferiu o pedido de prova pericial contábil. Inexistência de cerceamento de defesa. Anulação da sentença que não se impõe. Inversão do ônus da prova que não se opera ope legis. Art. 6º, inciso VIII, do CDC. 2. Juiz que é o destinatário das provas, a quem compete determinar a produção de todos os tipos de prova em direito permitidas, bem como indeferir aquelas que julgar impertinentes, inúteis ou protelatórias. Inteligência do Art. 370 do CPC. Questão discutida nos autos que não demanda conhecimento técnico, envolvendo mera análise documental. 3. Autora que, em setembro de 2017, ingressou no curso de Ciências Contábeis oferecido pela primeira ré, tendo a instituição sido vendida para a segunda ré em 2020. 4. Colação de grau ocorrida em maio de 2021, após o ajuizamento da ação. Diploma que foi expedido em junho de 2021 e retirado pela autora em Setembro de 2021. Perda superveniente da obrigação de fazer que não merece reforma. 5. Matrizes curriculares da primeira ré que foram substituídas pelo currículo da segunda ré durante a migração, o que obrigou a autora a cursar exclusivamente a disciplina “Mercado de Capitais” no segundo semestre de 2020, a fim de que pudesse atingir a carga horária total do curso. 6. Dano material evidenciado eis que a autora suportou os custos de mais uma disciplina que não constava no currículo original. Condenação das rés, solidariamente, ao pagamento da quantia dispendida para o curso da disciplina que se impõe. 7. Requerente que foi impossibilitada de colar grau na cerimônia realizada em 09.03.2021 em razão de exigência da ré para apresentação do histórico escolar do ensino médio. 8. Autora que alega que, desde 05.02.2021, já havia apresentado certidão expedida pela Secretaria Estadual de Educação, com fé pública, o que supriria a exigência. 9. Parte ré que, após o ajuizamento da ação, autorizou a colação de grau sem comprovar a apresentação de qualquer documento novo pela autora, evidenciando, assim, ter sido a exigência formulada infundada. 10. Falha na prestação do serviço configurada. 11. Lucros cessantes que, no entanto, não restaram observados. Suposta contratação que teria ocorrido em fevereiro de 2021, mês no qual a autora sequer teria colado grau, ainda que inexistisse exigência da parte ré. 12. Danos morais configurados. Atraso injustificado de quase três meses para que a autora colasse grau e recebesse o seu diploma, que somente foram obtidos após o ajuizamento da ação. 13. Verba indenizatória que deve ser fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), eis que adequada às peculiaridades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, além de atender ao caráter punitivo do caso em questão e ao entendimento deste Tribunal, em situações semelhantes. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 207, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente